Tribunal: TJES
Processo: 5009961-32.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Competência da Justiça Estadual; Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009961-32.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SILVA DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009961-32.2025.8.08.0024

RECORRENTE
: MARIA DA SILVA DIAS

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. QUADRO CLÍNICO DE CARDIOPATIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SACUBITRIL + VALSARTANA. NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO PLEITEADO POR MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, no qual a parte autora busca a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA a fornecerem o(s) medicamento(s) (SACUBITRIL 100MG VALSARTANA), conforme documentos, já tendo requerido tal procedimento/medicamento na esfera administrativa, que lhe foi negado.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3. Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. O Juízo sentenciante baseou-se no seguinte entendimento:

“
No caso dos autos, tenho que não restou demonstrada a necessidade cabal do(a) requerente na utilização do fármaco pleiteado, pois, dos laudos existentes nos autos, não se extrai que o medicamento prescrito é único e imprescindível para o tratamento da condição que aflige à parte autora.

Neste sentido, consoante já observado na decisão liminar proferida anteriormente, o Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes - NAT, em sua Nota Técnica de ID 65358232 fls. 73, asseverou que, segundo os critérios estabelecidos pelo Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, a fração de ejeção cardíaca da parte autora encontra-se em 38%, superior ao limite de 35% exigido para a concessão do

medicamento pelo SUS, e que, apesar de pacientes em condições clínicas semelhantes poderem se beneficiar da medicação, a autora não preenche os critérios definidos para recebê-la na rede pública de saúde
”.

5.
Vê-se, assim, que o caso em análise não atende aos critérios estabelecidos no Tema de n. 1.234 do STF, não se justificando a intervenção judicial para afastar a autoridade administrativa quanto ao não fornecimento da medicação específica pretendida nestes autos. Portanto, a sentença combatida não carece de retoques.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)